Tribunal: TJDFT
Processo: 0019216-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0019216-62.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUANA CHRISTINA ROSA NOGUEIRA, RICARDO AUGUSTO PANQUESTOR NOGUEIRA, HELOISA HELENA NOGUEIRA DE MEDEIROS, REGINA LUCIA PANQUESTOR NOGUEIRA MENDLOVITZ, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA APELADO: CRSITIANE MOREIRA ROSA, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelado acerca do documento juntado pelos Apelantes às fls. 1/3 ID 17752637. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator